Tribunal: TJDFT
Processo: 0028049-23.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. ABANDONO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DOS DEVEDORES. POSSIBILIDADE. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Encontrando-se a sentença proferida devidamente fundamentada, tendo o juízo a quo enfrentado suficientemente as questões de fato e de direito para fundamentar a conclusão adotada, o fato de o julgador manifestar entendimento contrário à pretensão do exequente não tem o condão de acarretar a nulidade da decisão por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
2. A despeito do teor da súmula 240 do STJ, não se faz necessário o requerimento do devedor para a extinção de execução por abandono da causa, quando este não apresentou resposta e está representado pela curadoria especial.
3. Em que pese o teor do disposto no art. 485, §2o, do CPC, não se justifica a condenação do credor ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, que atuou no feito na qualidade de curador especial. Na hipótese, não foram opostos embargos à execução, tendo a Defensoria Pública apresentado uma única manifestação na qual apenas validou a regularidade da citação editalícia.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.